Tribunal: TJDFT
Processo: 0745141-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Processo: 0745141-58.2025.8.07.0000 Classe: HABEAS CORPUS Impetrante: DIEGO MARQUES ARAUJO Paciente: PABLO STUART FERNANDES CARVALHO Relator: DESEMBARGADOR ARNALDO CORRÊA SILVA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Diego Marques de Araujo em favor da paciente Pablo Stuart Fernandes Carvalho, cujo objeto é a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo para a conclusão do processo criminal. Na origem, trata-se da Ação Penal Pública no 0703339-68.2025, decorrente de suposta prática do crime previsto no artigo 32, § 1o-A, da Lei no 9.605/98, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, c/c o art. 15, inciso II, alíneas “i”, “m” e “n”, da Lei no 9.605/98, e o art. 5o, incisos III, IV, XII, XIII, XV, XVI, da Resolução no 1236/18 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, por 17 (dezessete) vezes. O impetrante requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo para a instrução processual, sustentando que o processo criminal já ultrapassou o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias previsto na Instrução Normativa no 01/2011, do TJDFT. No mérito, o impetrante busca a confirmação da liminar, com a consequente revogação da prisão preventiva. FAP do paciente juntada aos autos (ID 77370581). É o relatório. Decido. O paciente foi denunciado pelo cometimento do delito de maus tratos qualificado, havendo indícios de que o paciente maltratou 17 (dezessete) gatos. A legalidade da prisão foi objeto do HC 0711828-09.2025.8.07.0000, da Relatoria do E. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, licenciado na data da distribuição. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Ressalte-se que para a concessão da presente liminar devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada nos artigos 312 e 313, I, do Código Processual Penal. Em cognição sumária, quanto ao preenchimento do requisito do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal, verifica-se que o crime imputado ao paciente é doloso e tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o presente requisito. O requisito do artigo 312 do CPP, também está preenchido, estando a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentada no comportamento serial do réu, havendo indícios de que ele apresentou uma conduta criminosa reiterada, indicando um risco concreto de repetição das supostas práticas criminosas. O impetrante, com base na instrução normativa no 01/2011 do TJDFT, alega o excesso de prazo do processo criminal, sustentando que o paciente se encontra preso há mais de 148 (cento e quarenta e oito) dias, violando a referida instrução normativa. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso em tela, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Pelo contrário. O que se observa nos autos de origem é que a ação penal está tramitando regularmente, já tendo ocorrido Audiência de Instrução e Julgamento. Cabe ressaltar que se trata de caso de grande complexidade, envolvendo o cometimento de, ao menos, 17 (dezessete) delitos, tendo, inclusive, sido instaurado incidente de insanidade mental no bojo do processo de origem. A instauração do referido incidente não é hábil, em cognição sumária, a configurar o constrangimento ilegal por excesso de prazo, tratando-se de prática razoável para o atingimento do princípio da verdade real previsto no CPP. Assim, ante a ausência dos elementos probatórios necessários para a concessão de decisão liminar em habeas corpus, o presente pedido não merece ser deferido. DISPOSITIVO. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao juízo da 2a Vara Criminal do Gama, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator